Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO - TAC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese diz respeito a relação jurídica negocial de natureza consumerista decorrente de contrato de crédito.
2. É válida a cobrança de tarifa de cadastro (prevista na Resolução CMN no 3.518/2007 - art. 3o - Tabela I da Circular 3.371/2007), desde que por uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
4. Recurso conhecido e provido.